Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706091-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SOUZA RIOS, 2 RIOS ALIMENTOS E BEBIDAS - EIRELI - EPP AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por PBFRANCHISING LTDA contra RAPHAEL SOUZA RIOS e 2 RIOS ALIMENTOS E BEBIDAS - EIRELI - EPP, manteve as penhoras realizadas no feito executivo. Relatam os agravantes que nos autos do processo principal (PJe n. 0711633-65.2018.8.07.0001), em sede recursal, conforme decisão do STJ (transitada em julgado em 30/11/2022), na análise do agravo em recurso especial, os executados tiveram seu recurso conhecido e parcialmente provido, ocasião em que restou decidido pelo STJ que: “com fulcro no art. 932 do NCPC c/c Súmula 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal local para reanalisar a questão relativa ao pleito de redução da multa, à luz da jurisprudência desta Cortes”. Defendem que, ante a decisão do Tribunal Superior, inexiste executivo judicial líquido e certo apto a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença e que a falta de liquidez do título executivo judicial que instrui o presente cumprimento de sentença não é mera irregularidade, tratando-se de verdadeiro obstáculo à execução. Apontam a ilegitimidade ativa do exequente, por considerarem que a empresa PBFRANCHISING LTDA não poderia ser autora do cumprimento de sentença para fins de execução dos honorários de sucumbência, uma vez que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado e integra o seu patrimônio e não o da parte, daí porque apenas o advogado detém legitimidade e interesse para fins de execução do título judicial. Sustentam a nulidade da decisão agravada, visto que o Juízo se limitou a invocar cautela, além de o título executivo carecer de liquidez a autorizar o cumprimento de sentença. Acrescentam que a constrição recai sobre conta conjunta do agravante e de sua esposa, que sequer é sócia da empresa, devendo ser preservada a cota-parte de sua cônjuge. Alegam, ainda, a existência de excesso de penhora, haja vista o pedido subsidiário formulado pelo exequente na origem, no qual pugnou, ao menos, pela manutenção da penhora no valor de R$ 51.760,75 (cinquenta e um mil, setecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), o que representaria reconhecimento de excesso de penhora. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação da penhora do sócio RAPHAEL SOUZA RIOS; sucessivamente, postulam o desbloqueio do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do saldo bancário das contas penhoradas, por se tratar de ativos financeiros pertencentes à esposa. Ao final, pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 43859273). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inciso I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo, a seguir, o teor da decisão agravada, verbis: Ante a determinação do egrégio STJ, no ID 147824039, de retorno dos autos ao Tribunal local para reanalisar a questão relativa ao pleito de redução da multa, necessária a suspensão deste feito até que a referida análise seja realizada nos autos principais de no 0711640-57.2018.8.07.0001. Mantenho as penhoras realizadas neste feito por questão de cautela. Após a referida análise, a liberação dessas penhoras será examinada. Assim, suspendo o curso deste processo por 60 (sessenta) dias, a fim de aguardar a análise determinada pelo STJ nos autos principais de no 0711640-57.2018.8.07.0001. Intimem-se. Inicialmente, é preciso delinear o objeto da demanda originária e contextualizar o teor da decisão proferida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, da qual os agravantes fundamentam o pedido versado no presente agravo, isto é, a liberação dos valores constritos do cumprimento de sentença (PJe n. 0732447-30.2020.8.07.0001). Após detida análise dos autos primários, verifica-se que a empresa agravada, PBFRANCHISING LTDA (antiga Panelinhas do Brasil), ajuizou ação de rescisão contratual contra RAPHAEL SOUZA RIOS, tendo sido posteriormente incluída no feito a empresa 2 RIOS ALIMENTOS E BEBIDAS - EIRELI – EPP, relativa ao contrato da loja situada na Rua 44, n. 399, Sala 02, Araguaia Shopping, Centro, Goiânia/GO (PJe 0711640-57.2018.8.07.0001 – ID 10264125). Paralelamente a essa demanda, a parte agravada também propôs ação de rescisão contratual em desfavor de MAIKELL ROSA DOS REIS e de RAPHAEL SOUZA RIOS, tendo por objeto o contrato referente à loja situada na Avenida Rio Verde, Quadras 102/104, Buriti Shopping, Aparecida de Goiânia/GO, cujo feito tramitou no PJe sob o n. 0711633-65.2018.8.07.0001. A ação da qual deriva o cumprimento de sentença originário é a de n. 0711640-57.2018.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília e, em segundo grau, nesta 8a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora ANA CANTARINO. A outra demanda, por sua vez, foi inicialmente processada na 3a Vara Cível de Brasília e, em grau de recurso, na c. 4a Turma Cível, tendo como Relator o e. Desembargador ARNOLDO CAMANHO. Ambos os feitos subiram ao Superior Tribunal de Justiça. No recurso que visa a reforma da decisão proferida pela 8a Turma Cível (PJe 0711640-57.2018.8.07.0001), o Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE deferiu a tutela de urgência, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso especial (ID 27276273). Quanto à demanda processada na 4a Turma Cível, o Ministro MARCO BUZZI, proveu em parte o Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal local para que se proceda à reanálise do pedido de redução da multa contratual, em razão da não apreciação do pleito por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Feita essa breve explanação, observa-se que o fundamento para o pedido de liberação das penhoras não subsiste. Com efeito, o título judicial que embasa o cumprimento de sentença PJe 0732447-30.2020.8.07.0001 permanece válido, tendo sido apenas obstado o prosseguimento da execução por força da decisão exarada no REsp 1881074/DF. A decisão do STJ que determinou o reexame do pedido de redução da multa contratual (ID 41886417), proferida nos autos do AResp n. 2114135/DF, refere-se ao Processo n. 0711633-65.2018.8.07.0001 e não aos autos de origem. Nesse panorama, muito embora a pretensão de levantamento da penhora possa ser deduzida a qualquer tempo, a questão não comporta reconhecimento com base na alegação de falta de liquidez e certeza ao título judicial, na medida em que não houve qualquer determinação da Corte Cidadã de retorno dos autos para apreciação de determinado tópico a ensejar a modificação do julgado e, por consequência, o afastamento das constrições realizadas. Cabe destacar, ainda, que as demandas não ostentam os mesmos objetos, as partes são diversas, bem como as verbas exequendas não se confundem, porquanto atreladas a título executivos judiciais distintos. Desse modo, não há falar em inexigibilidade do título ou insubsistência do cumprimento de sentença oriundo dos autos n. 0711640-57.2018.8.07.0001. No caso específico, a parte exequente requereu o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos do PJe 0711640-57.2018.8.07.0001, objetivando o pagamento da quantia de R$ 219.343,13 (duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), tendo sido bloqueado o valor de R$ 107.885,39 (cento e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), após pesquisa no sistema SISBAJUD. Não obstante, a demanda encontra-se suspensa em virtude da concessão de efeito suspensivo ao REsp interposto pela parte executada. De todo modo, inexistem, em juízo de cognição sumária, razões para modificar a decisão do Juízo a quo e autorizar a imediata desconstituição do bloqueio levado a efeito nos autos executivos, mesmo porque não se observa qualquer suporte fático ou jurídico apto a justificar a alegação de que a penhora se mostre indevida ou excessiva. No que se refere ao argumento de que o bloqueio recaiu sobre conta conjunta de titularidade do devedor e sua cônjuge e, portanto, haveria de ser liberada quantia relativa à cota-parte da esposa, não merece conhecimento o tópico. Isso, porque a decisão recorrida não trata da questão específica, a qual apenas foi formulada no presente recurso, sem que houvesse qualquer exame por parte do juízo natural. Logo, tendo em conta que o agravo de instrumento é recurso voltado a impugnar o teor da decisão interlocutória proferida nos autos de origem, eventual análise de questão não submetida ao Juízo a quo pode configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo ser rejeitada a análise do ponto. Assim, considerando que a constrição mantida nos autos originários não representa violação aos direitos da parte devedora ao passo em que observa a efetivação da tutela executiva, não se mostra presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso para a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Logo, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a liminar pleiteada. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator